Tribunal: TJDFT
Processo: 0009050-17.2015.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0009050-17.2015.8.07.0014 RECORRENTE: ARCOS DOURADOS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA RECORRIDO: PLAYTIME CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. CONTRATO. CO-PROPRIETÁRIOS DE IMÓVEL. FRAÇÃO IDEAL. RENÚNCIA. 1. Verificado que o apelante impugnou de forma específica os fundamentos utilizados pelo Magistrado ao prolatar a sentença, inexiste violação ao princípio da dialeticidade. 2. Cabe ao Tribunal aplicar a norma que entender necessária para o caso concreto, independentemente das alegações dos recorrentes a respeito do dispositivo legal a ser aplicado ao caso concreto. 3. Na hipótese de os co-proprietários de imóvel celebrarem instrumento de escritura pública de delimitação e utilização de propriedade em condomínio, a expressão contratual "área de utilização exclusiva" significa que uma das partes renunciou do potencial construtivo remanescente. 4. Para que se justifique a condenação da parte em litigância de má-fé é imprescindível a demonstração que agiu nas estritas hipóteses descritas no art. 80 do CPC. 5. Recurso da autora provido. Recurso da ré não provido. No recurso especial, a recorrente alega que a decisão colegiada encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 , incisos I e II, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos aos honorários advocatícios, bem como à alegação de que a suposta renúncia não foi objeto de escritura pública, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 134, inciso II, do Código Civil/1916 e 108 do Código Civil/2002, defendendo a inexistência de escritura pública para conferir validade à suposta renúncia. Aduz que “Escritura Pública de Delimitação e Utilização de Propriedade em Condomínio” não pode ser utilizada para legitimar a renúncia ao potencial construtivo da recorrente. Assevera que a renúncia, por ser um ato unilateral e de natureza material, não pode ser presumida. Pelo contrário, todo ato de renúncia deve ser interpretado restritivamente, sobretudo quando se refere a direito real sobre bem imóvel. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos XXII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Mauro Ferreira Roza Filho, OAB/DF 20.862, e Diego dos Santos Fernandes, OAB/DF 42.765. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015.” (AgInt no AREsp 1297677/PA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 26/6/2020). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 134, inciso II, do Código Civil/1916 e 108 do Código Civil/2002, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente da "Escritura Pública de Delimitação e Utilização de Propriedade em Condomínio", na qual as partes dispuseram, entre outras questões, sobre a definição e delimitação das áreas correspondentes às suas respectivas frações ideais. Assim, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário quanto à indicada transgressão aos artigos 5o, incisos XXII, LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, embora tenha a recorrente se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já decidiu que “É inviável o recurso extraordinário cujas questões constitucionais nele arguidas não tiverem sido prequestionadas. Incidência das Súmulas 282/STF e 356/STF.” (ARE 1210658 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/2/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados Mauro Ferreira Roza Filho, OAB/DF 20.862, e Diego dos Santos Fernandes, OAB/DF 42.765, em relação à recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030